Tribunal: TJES
Processo: 5012886-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012886-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012886-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO:
JOAO MARCOS PANDOLFI ANDRADE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE VEÍCULO EM OUTRO PAÍS. AUTOR RELATA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DA RESERVA COM ANTECEDÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DAS REQUERIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por
JOAO MARCOS PANDOLFI ANDRADE
em face de
MASTERCARD BRASIL LTDA E OUTRO
alegando que em 28.12.2021 reservou um veículo para ser utilizado em viagem internacional, através do programa de ofertas das promovidas, no valor de R$ 4.457,90, todavia, ao tentar retirar o veículo no destino foi informado que a reserva havia sido cancelada pelas promovidas, ocasião em que ficou horas tentando resolver o impasse, mas não teve sucesso, sendo obrigado a arcar com o pagamento de R$ 4.301,65 para alugar outro veículo, de qualidade inferior ao inicialmente contratado, sofrendo transtornos. Por tais motivos, requer seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação (ID. 6608471), o Itaú Unibanco argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda..

Apesar de devidamente citada, a Mastercard Brasil LTDA não apresentou defesa (ID 6608471).

Audiência dispensada sem impugnação das partes (ID 6608471).

Réplica pelo autor (ID. 6608476), reportando-se aos termos da inicial.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 6608479), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira requerida,
ITAU UNIBANCO
, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 6608483), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a ausência de danos morais. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Não houve apresentação de contrarrazões pela requerida (ID. 6608689)

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao autor.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com efeito, em que pese as alegações recursais, vejo que restou incontroverso a falha na prestação do serviço pelos requeridos, uma vez que o autor realizou a reserva do automóvel e efetuou o pagamento com meses de antecedência e no momento, de realizar a retirada do veículo, obteve a informação de que as requeridas haviam promovido o cancelamento da reserva, sem qualquer justificativa prévia, além de não resolverem a demanda em tempo hábil.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que em 28.12.2021 o consumidor reservou um veículo para ser utilizado em viagem internacional, através do programa de ofertas das promovidas, no valor de R$ 4.457,90 (id 24375237).

Todavia, ao tentar retirar o veículo no destino foi informado que a reserva havia sido cancelada pelas promovidas, ocasião em que ficou horas tentando resolver o impasse, mas não teve sucesso, eis que as promovidas não apresentaram resposta frutífera (id 24375238).

Por conta disso foi obrigado a arcar com o pagamento de R$ 4.301,65 para alugar outro veículo, de qualidade inferior ao inicialmente contratado, conforme consta na fatura trazida aos autos (id 24375239 – Pág. 3).

[...]

Por outro lado, entendo que o dano moral resta configurado, tendo em vista que o consumidor teve sua reserva cancelada injustificadamente e foi obrigado a buscar meios de conseguir um novo veículo numa viagem internacional, inclusive sem poder parcelar o valor da locação, situação que logicamente ultrapassou a esfera do mero dissabor, justificando a indenização pleiteada em razão do total descaso e desrespeito das empresas.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)